Tribunal: TJMT
Processo: 1001720-46.2016.8.11.0000
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001720-46.2016.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCOS ALMIR GAMBERA - CPF: 018.615.338-45 (ADVOGADO), TRIGO DE OURO COMERCIO DE PAES TANABI EIRELI - ME - CNPJ: 18.011.789/0001-41 (RECORRENTE), ANGELI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 14.658.255/0001-50 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MARCOS TADEU GAMBERA - CPF: 362.887.858-65 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a partir da apresentação do depósito integral (art.151, inciso II, do CTN e Súmula 112 do STJ).

2. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Trigo de Ouro Comércio de Pães Tanabi Eireli - ME, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória e Anulatória de Débito Fiscal nº 1002165-55.2016.8.11.0003, movida em face de Estado de Mato Grosso e Angeli Comércio Importação e Exportação Ltda, que deferiu a medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas a condicionou ao depósito integral do valor impugnado, na quantia de R$ 55.162,62 (cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

A agravante requer a reforma da decisão, sustentando que é empresa de pequeno porte e não pode suportar com o depósito integral do valor do débito questionado, principalmente porque o seu regime jurídico tributário se converteu do Simples Nacional para Lucro Presumido, lhe causando inúmeras dificuldades financeiras. Aduz que, é imprescindível o depósito do montante integral para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mormente por haver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do presente recurso (Id. 185128).

A recorrida Angeli Comércio Importação e Exportação Ltda não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pela sua não intervenção (Id. 206188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo de Instrumento é a alteração da decisão proferida nos autos nº. 1002165-55.2016.8.11.0003, no sentido de afastar a exigibilidade do depósito integral da quantia de R$ 55.162,62 (cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), como condição suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

Não obstante a insurgência do agravante, a decisão proferida pelo juízo
a quo
deve ser mantida em todos os seus termos, pois é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a suspensão do crédito tributário somente é possível mediante o depósito integral em dinheiro. Senão Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. 1.
Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que somente o depósito em dinheiro do montante integral devido possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
não se incluindo nesse conceito a fiança bancária. Incidência da Súmula 112/STJ. 2. Agravo regimental não provido.”(AgRg no AREsp 742.746/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015) (destaquei)

Em face do exposto
,
conheço o agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão combatida.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021